Tribunal: STF
Processo: ARE 1404694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão que, por entender aplicáveis os enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Bahia assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO. INÉPCIA DA INICIAL DO FEITO EXECUTIVO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. POSSIBILIDADE. VALOR HISTÓRICO DO CRÉDITO INCONTROVERSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA CONFORME ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO APENAS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2003 E NO PRIMEIRO DE 2004. AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE LASTREIE A PRETENSÃO DO SINDICATO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    1. Insubsistente a preliminar de inépcia da petição inicial da execução, uma vez que o vício apontado já foi devidamente sanado, não se justificando a extinção do feito sem resolução do mérito apenas em atenção ao formalismo e em detrimento dos direitos fundamentais à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.



    2. A coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato na condição de substituto processual beneficia todos os servidores da categoria e não apenas aqueles filiados ao impetrante à época da propositura do writ. Precedentes do STJ.



    3. Da exegese do art. 475-B do CPC/1973, extrai-se que, quando a determinação do valor da condenação imposta à Fazenda Pública depender apenas de cálculo aritmético, como no caso dos autos, onde todos os critérios para definição do crédito exequendo encontram-se legalmente previstos, o credor poderá ajuizar ação de execução instruindo-a com memória discriminada e atualizada do cálculo.



    4. No caso, o exame dos autos revela que o valor histórico do PDF indicado pelos embargados é exatamente igual ao informado pelo embargante, o que demonstra a sua absoluta correção.



    5. O montante condenatório deve ser atualizado pelo IPCA-E, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947.



    6. Consoante art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e a alteração promovida pela Lei n. 11.960/2009, devem ser aplicados juros de mora de 0,5% ao mês até junho de 2009, a partir de quando devem incidir aqueles relativos à caderneta de poupança.



    7. Desde maio de 2004, com a edição da Lei estadual n. 9.069/2004, o PDF vem sendo pago aos servidores em atividade sem incidência do teto remuneratório, devendo, portanto, ser pago da mesma forma aos exequentes, com exceção apenas no que se refere ao último trimestre de 2003 e ao primeiro trimestre de 2004.



    8. A retenção do imposto de renda na fonte será definida quando da expedição do precatório de cada exequente, considerando as isenções concedidas e o disposto nas instruções da Receita Federal do Brasil.



    9. Não há título apto a sustentar a pretensão do Sindsefaz de cobrança de multa processual na quantia de 1% (um por cento) do montante total do crédito exequendo, impondo-se a extinção parcial do feito executivo.



    10. Preliminares rejeitadas. Embargos à execução parcialmente procedentes. 



    O recorrente sustenta que o “acórdão infringiu os artigos 37, inciso XI, e 40, § 3º, da Constituição Federal, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, admitindo o pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário sem as devidas contribuições previdenciárias e afastando a incidência do teto remuneratório.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação ao art. 40, § 3º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, nem suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Ademais, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, se amparou no exame do conjunto fático-probatório constante dos autos e na análise de normais locais. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    De acordo com o Decreto Estadual n. 7.907/01, o cálculo do PDF devido trimestralmente a cada servidor ficará sob a responsabilidade da Diretoria Geral e obedecerá à fórmula PDF = percentual previsto no art. 2º da Lei n. 7.800/01x Rx M x ((0,9x A)+(0,1] x D)xL. 



    O referido percentual foi de 35% até abril de 2005, 48,28% de 1º de maio de 2005 até fevereiro de 2009, 35% de 1º de março de 2009 a fevereiro de 2010, 28% de 1º de março de 2010 até fevereiro de 2011 e 24% a partir de então. 



    Ainda segundo o Decreto estadual n. 7.907/01, R corresponde à "soma das vantagens concedidas ao servidor no trimestre base para o pagamento, a título de vencimento, gratificação de atividade fiscal, hora extra incorporada, gratificação pelo exercício de cargo de provimento temporário e estabilidade econômica”, dado extraído dos contracheques juntados aos autos. 



    Por sua vez: M corresponde a um multiplicador que será igual a 1 (um) para servidores em geral, podendo ser escalonado em determinadas situações; A é igual a “média dos percentuais devidos pelo nível de realização das metas geral e regional de arrecadação de tributos estaduais”, I equivale à “média dos percentuais devidos pelo nível de realização das metas geral e regional de indicadores de desempenho"; e L é o multiplicador inferior a 1 (um), a ser aplicado linearmente apenas quando um dos limites impostos pelo artigo 7º da Lei n. 7.800/01 for ultrapassado pela soma de todos os valores devidos a título de PDF no trimestre. 



    O exame dos autos revela que o valor histórico do PDF indicado pelos embargados na planilha constante na mídia de fl. 1969 dos autos da execução é igual ao informado pelo embargante nas planilhas de fls. 14/67, o que demonstra a sua correção. 



    […]



    7. Relativamente à incidência do teto remuneratório do Poder Executivo, observa-se que que o art. 3º da Lei n. 7.800/01, em sua redação original, anterior à Lei n. 9.069/04, que entrou em vigor em maio de 2004, dispunha que:



    […]



    O art. 34, § 5º, da Constituição Estadual prevê que: 



    […]



    O título exequendo garantiu aos substituídos processuais o direito à extensão do PDF nos mesmos moldes com que pagos aos servidores em atividade. 



    Vale lembrar que, desde maio de 2004, com a edição da Lei estadual n. 9.069/2004, o PDF vem sendo pago aos servidores em atividade sem incidência do teto remuneratório, devendo, portanto, ser pago da mesma forma aos exequentes. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘c’ do permissivo, porquanto não chegou a haver o julgamento de validade de qualquer lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: ARE 1.406.361, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de outubro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator